Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-64.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor e Direito processual civil. Apelação. Rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde. Poucos beneficiários. Falso coletivo. Motivação. Ausência. Irregularidade. Dano moral. Inocorrência. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restabelecimento do plano de saúde coletivo e de reparação de danos morais causados pela rescisão unilateral no valor de R$ 5.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há duas discussões: (i) saber se a rescisão unilateral do plano de saúde foi regular e (ii) se a resilição causou dano moral aos beneficiários.
III. Razões de decidir
3. O contrato de plano de saúde empresarial firmado para cobertura de apenas quatro integrantes da mesma família configura “falso coletivo”, a atrair a aplicação excepcional das regras dos contratos individuais, em especial a vedação da resilição imotivada, em respeito à proteção consumerista.
4. A irregularidade da rescisão contratual não implica, por si só, violação aos atributos da personalidade, sendo imprescindível, para a caracterização dos danos morais indenizáveis, a demonstração de que a situação irregular ensejou piora no quadro clínico ou lesões à integridade física ou psíquica do paciente, inexistentes na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido, para afastar o dano moral.
Tese de julgamento: 1. Aplica-se a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde coletivo com menos de trinta beneficiários, caracterizados como “falso coletivo”. 2. A rescisão unilateral imotivada de plano “falso coletivo” é inválida, admitindo-se apenas em caso de fraude ou inadimplência. 3. A mera irregularidade na rescisão contratual não gera automaticamente dano moral, sendo indispensável prova de efetivo agravamento à saúde ou abalo psicológico relevante.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CC, art. 421; Resolução Normativa ANS n. 195/2009, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; REsp n. 2.211.477/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; REsp n. 2.211.771/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; AgInt no AREsp n. 2.015.095/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 29.06.2022; REsp n. 2.216.966/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025.